Tribunal: TJES
Processo: 5003249-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003249-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DO PROCON. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) contra decisão que, em Ação Anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa e obstar a inscrição do débito em dívida ativa.

2. A sanção foi aplicada em processo administrativo decorrente de reclamação de consumidora que alegou não ter autorizado a portabilidade de um empréstimo consignado, enquanto a instituição financeira defende a regularidade da operação. O juízo de primeiro grau, dispensando a caução, suspendeu a exigibilidade da multa por vislumbrar a probabilidade do direito do banco e o perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para a suspensão da exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON, sem a exigência de caução, ponderando a presunção de legalidade do ato administrativo frente à alegação de desproporcionalidade da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A probabilidade do direito da instituição financeira se evidencia não apenas pela juntada do contrato supostamente firmado pela consumidora, mas, sobretudo, pela jurisprudência reiterada que reconhece a possibilidade de o Poder Judiciário controlar a razoabilidade e a proporcionalidade das multas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, o que confere plausibilidade à tese de valor excessivo da sanção.

5. O perigo de dano não reside no impacto financeiro da multa, mas nas consequências jurídicas e operacionais adversas decorrentes da inscrição em dívida ativa, que podem configurar embaraço desproporcional antes do julgamento definitivo do mérito da ação anulatória.

6. A dispensa de caução para a concessão da tutela de urgência é uma faculdade do julgador (art. 300, § 1º, CPC). Na hipótese, a medida se mostra razoável, pois não se vislumbra risco de irreversibilidade do provimento ou de insolvência da parte devedora, que possui notória capacidade econômica para arcar com o valor da multa caso a demanda principal seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

8.
Tese de julgamento:
"1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando a probabilidade do direito estiver amparada em jurisprudência consolidada que aponta para a possível desproporcionalidade da sanção. 2. A dispensa de caução, nos termos do art. 300, § 1º, do CPC, é medida razoável se não houver risco de irreversibilidade e for notória a solvência do devedor, afastando o perigo de dano ao erário."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 300, § 1º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível, 100210000343, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, j. 19/10/2021; TJES, Apelação Cível, 024180076077, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, j. 20/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
contra a r. decisão que, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada por
BANCO SAFRA S.A.
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada no valor de R$ 23.241,80 (vinte mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), bem como para impedir a sua inscrição em dívida ativa ou em cadastros restritivos de crédito.

Em suas razões (id. 12496503), o agravante sustenta, em síntese, que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo o agravado demonstrado a probabilidade de seu direito. Afirma, ainda, a inexistência de perigo de dano, considerando o porte econômico do banco e o valor da multa. Por fim, aduz que a suspensão da exigibilidade do crédito somente poderia ser concedida mediante o depósito do montante integral.

Conforme decisão proferida no id. 12534039, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 13998675), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003249-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
contra a r. decisão que, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada por
BANCO SAFRA S.A.
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada no valor de R$ 23.241,80 (vinte mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), bem como para impedir a sua inscrição em dívida ativa ou em cadastros restritivos de crédito.

Na origem, o Banco Safra S.A. ajuizou ação anulatória alegando, em suma, a nulidade e a desproporcionalidade da multa aplicada no Processo Administrativo nº 32.001.004.20-0009651. A sanção decorreu de reclamação de uma consumidora que negou ter autorizado a portabilidade de um empréstimo consignado.

O banco, por sua vez, defende a regularidade da operação, juntando o contrato que afirma ter sido assinado pela cliente.

O d. Juízo
a quo
, em análise perfunctória, entendeu que a probabilidade do direito estaria demonstrada pela documentação contratual apresentada pelo banco e que o perigo de dano residiria na iminente inscrição do débito em dívida ativa, suspendendo a exigibilidade da multa sem a exigência de caução.

Irresignado, o PROCON/ES interpôs o presente recurso, defendendo a legalidade do seu ato e a necessidade de se manter hígida a cobrança da multa, ou, no mínimo, de se exigir garantia para suspender seus efeitos.

Pois bem.

A priori, cumpre esclarecer que as demandas que visam suspender multa administrativa firmada pelos órgãos de proteção ao consumidor devem ser apreciadas com muita cautela, seja em razão do devido processo legal a ser observado pela administração pública, seja pela presunção de legalidade e validade que estes atos possuem.

Contudo, é fato notório que as multas fixadas por órgãos de defesa do consumidor, embora aplicadas no exercício regular de sua competência, vêm sendo reiteradamente questionadas e, em muitos casos, reduzidas em demandas judiciais, em razão da aparente desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Esta constatação, por si só, empresta verossimilhança à tese do autor originário e reforça a probabilidade do direito invocado.

A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é pacífica nesse sentido, indicando que o Poder Judiciário não apenas pode, como deve, exercer o controle sobre o valor das sanções, adequando-as ao caso concreto:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL [...] AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA - REDUÇÃO. [...] 4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 86.571,25 (oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida equivalente a R$ 655,80 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), circunstância que fundamenta sua redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Embora o objetivo da punição não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000343, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL MULTA APLICADA PELO PROCON [...] SANÇÃO EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE [...] 4. Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, penso que o valor arbtirado na seara administrativa (R$ 23.765,13) mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180076077, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

No caso destes autos, a penalidade imposta ao agravado, no valor de R$ 23.241,80 (vinte e três mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), será objeto de detida análise meritória, mas o histórico jurisprudencial de reavaliação de tais montantes, somado à apresentação de um contrato assinado pela consumidora, confere plausibilidade suficiente ao direito do banco para justificar a suspensão da exigibilidade do crédito.

O perigo de dano, por sua vez, não reside no impacto financeiro que a multa teria sobre o agravado, mas nas consequências jurídicas e comerciais da inscrição em dívida ativa, que pode restringir a obtenção de certidões negativas e gerar embaraços operacionais desproporcionais antes de uma decisão definitiva sobre a legalidade do débito.

Quanto à necessidade de caução, entendo que a sua exigência é uma faculdade do julgador, nos termos do art. 300, § 1º, do CPC, e não uma condição indispensável para a concessão da tutela.

Na hipótese, a dispensa da garantia se mostra razoável, pois não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida ou de insolvência do agravado, que certamente terá condições de arcar com o pagamento da multa, caso a ação anulatória seja ao final julgada improcedente.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau se revela prudente e equilibrada, alinhada aos requisitos legais e à orientação jurisprudencial, não merecendo reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)